Tribunal: TJDFT
Processo: 0702615-14.2023.8.07.0011
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de parcial procedência em ação revisional de alimentos, a qual majorou a pensão devida a filhos maiores estudantes, além de majorar honorários recursais. O embargante sustenta omissão e contradição quanto à análise de sua capacidade financeira e da alegada independência econômica dos alimentandos, requerendo a reforma do julgado para minorar os alimentos e o prequestionamento dos arts. 1.022 e 489 do CPC e 1.695 do CC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da capacidade financeira do alimentante; (ii) estabelecer se houve omissão ou contradição quanto à alegada independência financeira dos alimentandos maiores; e (iii) determinar se é cabível o acolhimento dos embargos para fins de rediscussão do mérito ou prequestionamento de dispositivos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito, na forma pretendida pelo embargante.
4. O acórdão examinou a capacidade financeira do alimentante com base em dados fiscais e bancários. Afirmou a existência de movimentação financeira expressiva e patrimônio incompatível com a alegada incapacidade.
5. A existência de dívidas registradas não afasta, por si só, a conclusão acerca da capacidade contributiva, especialmente diante do padrão de vida evidenciado e da ausência de prova robusta de impossibilidade financeira.
6. O julgado aprecia a maioridade dos alimentandos e afirma que ela não extingue automaticamente a obrigação alimentar, a qual persiste com fundamento nos arts. 1.694 e 1.695 do CC, desde que demonstradas necessidade e possibilidade.
7. A decisão registra que os alimentandos frequentam curso superior, dependem do auxílio dos genitores para conclusão da formação acadêmica e que houve incremento de suas necessidades, bem como melhora da capacidade econômica do alimentante, justificando a manutenção da majoração.
8. Não há omissão quando o tribunal adota fundamentação suficiente para o deslinde da controvérsia, ainda que contrária aos interesses da parte, nem se exige o enfrentamento individualizado de todos os argumentos suscitados.
9. O prequestionamento considera-se atendido com a interposição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária manifestação expressa sobre cada dispositivo legal invocado quando a matéria foi devidamente apreciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Teses de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a capacidade financeira do alimentante e a necessidade dos alimentandos. 3. O prequestionamento considera-se atendido com a interposição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2o; CC, arts. 1.694.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp n. 2.006.644/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 11.9.2024, DJe 13.9.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.568.037/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.8.2024, DJe 22.8.2024; TJDFT, Acórdão 1917415, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 5a Turma Cível, j. 11.9.2024; TJDFT, Acórdão 1915397, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 4.9.2024; TJDFT, Acórdão 1716961, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 15.6.2023.